Tribunal: TJDFT
Processo: 0733680-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA INCONTROVERSA: DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR QUE MANOBRA O VEÍCULO EM MARCHA À RÉ ATÉ COLIDIR COM OUTRO AUTOMOTOR QUE REGULARMENTE AGUARDAVA VAGA NO ESTACIONAMENTO. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS E FIXADOS COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à turma recursal versa tão somente acerca da “extensão do dano” e, por consequência, da quantia fixada a título de indenização (“excesso”), sob o fundamento de que os orçamentos são exorbitantes em relação aos danos descritos, dado que a “leve encostada” na parte posterior do veículo do requerente teria “ocasionado somente pequenos arranhões”.
II. Incontroversa a culpa exclusiva pelo sinistro, o recorrente deve arcar com a reparação dos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito.
III. No caso que ora se apresenta, o recorrente além de não apresentar orçamento com valor que entendesse devido, não acostou provas que corroborassem a tese aventada (dano decorrente de uma “leve encostada”, a qual teria gerado “pequenos arranhões”), pois tanto o vídeo (ID. 24521681) quanto as fotos (ID.24521682, pág. 2 e ID. 24521697) evidenciam que a colisão teria ocorrido após uma longa distância percorrida em marcha à ré pelo recorrente, no estacionamento, cujo impacto teria impulsionado o veículo do recorrido para trás. Circunstância suficiente a projetar os danos detectados no automotor do requerente. Por consectário lógico, tem-se por impositiva a improcedência do pedido contraposto.
IV. Em relação ao quantum fixado a título de indenização, escorreita a fixação com base no menor orçamento apresentado pelo requerente/recorrido, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados (CC, art. 944). Ademais, a impugnação aos orçamentos deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no caso concreto.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).